Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
---------------------------------------------------------------------------------- O presente processo se desenvolve à revelia da parte executada (ID 8800543, dos autos de origem). Dessa forma, voltem os autos à Secretaria, para que, na forma do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil, certifique o transcurso in albis do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora